Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-65.2020.8.11.0087
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001453-65.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE DA COSTA DAS CHAGAS - CPF: 058.720.841-45 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001453-65.2020.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Pablo Henrique da Costa das Chagas

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
PABLO HENRIQUE DA COSTA DAS CHAGAS
em desfavor da
BANCO BRADESCO S/A,
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos negativados objeto desta reclamação no valor de
R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos), contrato n.o 058720841000045, com vencimento em 13/02/2020
, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição nos órgãos proteção ao crédito.”

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois o Recorrido não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de R$ 105,50, inclusão em 13/02/2020,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021